Tribunal: TJDFT
Processo: 0744180-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PESQUISA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA. OCORRÊNCIA DE FATO NOVO. LOCALIZAÇÃO DE DIVERSAS CONTAS EM NOME DO DEVEDOR. SISBAJUD. BUSCA DE ATIVOS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. "TEIMOSINHA". PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há que se falar em preclusão temporal quando da ocorrência de fato novo que justifique a reapreciação da matéria. 1.1 No caso, reiteração do pedido de pesquisa se deu em razão da localização das diversas contas em nome do devedor, bem como o êxito no bloqueio de valores, ainda que considerados ínfimos.
2. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em execução de título extrajudicial.
3. A reiteração de pedido de pesquisa de ativos no sistema SisbaJud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, notadamente pela implementação da nova funcionalidade intitulada “teimosinha”, que confere maior agilidade da nova sistemática de rastreamento, é possível quando, observado o princípio da razoabilidade, acarreta maior eficiência nos resultados obtidos pela nova ferramenta.
4. Deve ser reformada a decisão agravada para que seja autorizada a realização de pesquisa via SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, na tentativa de localização de ativos financeiros em nome da parte agravada.
5. Recurso conhecido e provido.